Tribunal: TJMT
Processo: 1028511-07.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA PAULA DOS SANTOS - CPF: 927.775.381-15 (RECORRENTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2764-21 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE COMPRAS REALIZADAS. COMUNICAÇÃO DO AUTOR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS CINCO MESES DO INÍCIO DAS COMPRAS. CARTÃO DOTADO DE CHIP. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE EM NADA CONTRIBUIU PARA O EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. FATO DE TERCEIRO OU DO PRÓPRIO CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. ART. 14, § 3.º, II DO CDC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de restituição c/c danos morais onde a Autora sustenta ter sido vítima de fraude, uma vez que foram realizadas diversos compras com a utilização de cartão de crédito realizado em seu nome sem sua autorização, ainda, registra que sequer residia no Brasil no período em que as compras fraudulentas foram realizadas. Busca a restituição dos valores descontados, além de compensação por danos morais, uma vez que a fraude acarretou na negativação de seus dados por débito no valor de R$ 1.194,27 (mil cento e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos).

2.

Em análise ao conjunto probatório destes autos, não se verifica qualquer ilicitude no proceder da Recorrente, pelo contrário, se vislumbra a ocorrência de fortuito externo, rompendo com o nexo de causalidade, e afastando a responsabilização do demandado.

3.

O fato é que, em se tratando de transação realizada com uso de cartão com chip, de alguma forma o autor propiciou o conhecimento da senha pessoal e intransferível a terceiro, dando azo ao uso do seu cartão, ainda que assim não tenha sido admitido.

4.

Com efeito, a instituição financeira não teve nenhuma contribuição para o evento danoso, porquanto não teve nenhuma participação, direta ou indireta. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição c/c danos morais onde a Autora sustenta ter sido vítima de fraude, uma vez que foram realizadas diversos compras com a utilização de cartão de crédito realizado em seu nome sem sua autorização, ainda, registra que residia na Austrália no período em que as compras fraudulentas foram realizadas.

Sustenta que foi vítima de fraude, eis que não efetuou as referidas compras em sua conta bancária. Aduz que ao retornar para o Brasil, em 31/08/2020 se dirigiu até a agência bancária para saldar eventuais débitos referentes a tarifas bancárias, quando foi surpreendida com a informação de que haviam sido realizadas diversas compras em seu cartão no período de março a junho de 2020 em seu cartão de crédito.

Busca a declaração de inexistência de débito, uma vez que não reconhece as compras realizadas em seu cartão, além de compensação por danos morais, uma vez que a fraude acarretou na negativação de seus dados por débito no valor de R$ 1.194,27 (mil cento e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Ante o exposto, opino pela rejeição das preliminares. No mérito opino pela

PARCIAL PROCEDÊNCIA
das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1. Confirmar a tutela de urgência; 2. Declarar a inexistentes os débitos das faturas de maio a agosto de 2020, bem como eventuais encargos derivados das faturas. 3. Determinar que a parte reclamada efetue o cancelamento das restrições impostas no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes; 4. Condenar a reclamada a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do evento danoso (19/9/2020); 5) conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso; Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

Inconformado, o Recorrente BANCO DO BRASIL S/A nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões, a Recorrida

refuta
in totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Afirma-se isso porque, não há como atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrente, na medida em que inexiste prova de falha em seu sistema operacional, bem como ausente verossimilhança nas alegações autorais.

Na espécie, verifica-se que a consumidora é portadora de um cartão com chip, de modo que para a realização de compras é indispensável à utilização de senha pessoal e intransferível, ou, ainda, o dígito de segurança constante no próprio plástico para compras pela internet.

É digno de registro que as compras foram realizadas entre março e junho de 2020, sendo a primeira compra contestada realizada em 26.03.2020, no valor de R$ 23,18, entretanto, a contestação dos débitos pela consumidora somente ocorreu em 31/08/200, ou seja, mais de cinco meses após o evento danoso.

Ainda, ressalto que inexiste notícia de extravio, perda, roubo ou furto, não havendo elementos a conferir verossimilhança às suas alegações.

O fato é que inexistindo verossimilhança nas alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na ação é medida impositiva.

Não logrando a Recorrida em comprovar a ocorrência de fraude no cartão, não há como condenar o Recorrente declarar a inexistência do débito, eis que é do consumidor o dever de guarda e zelo pelo uso do cartão de crédito com chip, porquanto necessita de uso de senha pessoal e intransferível para a sua realização.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA.
1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo
correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.
7. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.633.785 – SP; RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA; Brasília (DF), 24 de outubro de 2017).

É cediço que em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva.

Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o
nexo causal
, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.

Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, não fez o consumidor prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Portanto, não se vislumbra a ocorrência da alegada falha na prestação do serviço.

No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal Única:

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO LANÇADO NO CARTÃO DE CRÉDITO DA RECLAMANTE - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA - DÉBITO EM CARTÃO DE CRÉDITO COM CHIP - NECESSIDADE DE INSERÇÃO DE SENHA PESSOAL - POSSIBILIDADE DE FRAUDE NÃO EVIDENCIADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1025100-56.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021)

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE COMPRA. CARTÃO COM CHIP. COMPRA AUTORIZADA SOMENTE COM A UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 3. Na espécie, verifica-se que o consumidor é portador de um cartão com chip, de modo que para a realização de compras é indispensável à utilização de senha pessoal e intransferível. 11. Registre-se, por fim, que ainda que houvesse prova da irregularidade das compras, o consumidor não faria jus à indenização por danos materiais, já que não pagou nenhum valor indevido - ao menos não há prova nesse sentido -, de modo que faria jus apenas à declaração da inexistência do débito. 12. O fato é que inexistindo verossimilhança nas alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial é medida impositiva. 13. Sentença reformada.14. Recurso conhecido e provido. (N.U 8010012-15.2017.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA –SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – CARTÃO COM CHIP – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS APÓS A REALIZAÇÃO DOS SAQUES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não havendo indícios da ocorrência de fraude nos saques realizados, mormente por se tratar de operação realizada em caixa eletrônico com cartão de chip que necessita de senha de uso pessoal para sua efetivação e, ainda, pelo fato de que as reclamações administrativas foram realizadas após a realização dos saques, a improcedência da preensão é medida que se impõe. Sentença Reformada.

Recurso Provido. (N.U 1000562-92.2018.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL

S/A
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021